Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-58.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001007-58.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ASB00

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. CONFIRMAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço a servidor público municipal, com base na Lei Municipal nº 321/2010.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para concessão do adicional por tempo de serviço; (ii) determinar a base de cálculo do adicional; e (iii) analisar a fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidora faz jus ao adicional por tempo de serviço, tendo completado o quinquênio exigido pela Lei Municipal nº 321/2010, observada a prescrição das parcelas anteriores a dezembro/2018, conforme Súmula 85 do STJ.

4. O art. 85 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município estabelece expressamente que o adicional incide sobre o vencimento do cargo efetivo, não sobre a remuneração total.

5. Em se tratando de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Remessa necessária parcialmente confirmada, reformando-se apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em fase de liquidação.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, art. 496, I; Lei Municipal nº 321/2010, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 85/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001007-58.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante JUIZO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO e como apelada MUNICIPIO DE PLANALTO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
confirmar parcialmente a sentença reexaminada
, nos termos do voto da relatora.